Tribunal: TJSP
Processo: 2030251-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade da cobrança de ISSQN. Reforma de rigor.
Alega a agravante a competência tributária do Município de Fortaleza/CE para exigir tal imposto, pois local de sua sede, bem como a incorreção da base de cálculo da cobrança, lançada em função do número de seus empregados.
Em relação ao primeiro argumento, numa

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade da cobrança de ISSQN. Reforma de rigor.
Alega a agravante a competência tributária do Município de Fortaleza/CE para exigir tal imposto, pois local de sua sede, bem como a incorreção da base de cálculo da cobrança, lançada em função do número de seus empregados.
Em relação ao primeiro argumento, numa análise perfunctória da questão, é possível enquadrar a atividade da agravante (serviços de consultoria) na regra geral, qual seja, a da exigência do imposto no local do estabelecimento prestador (Fortaleza). Saliente-se que a produção de provas é medida adequada para sanar eventuais dúvidas quanto a este ponto, situação que poderá conduzir à solução diversa da acima apontada quando da análise exauriente do mérito.
No mais, a base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço. Assim, a utilização da quantidade de empregados para definir o quantum devido à título do imposto equivaleria a chancelar a tributação em potencial e não a efetivamente prestada, situação que, aparentemente, viola o ordenamento jurídico pátrio.
Preenchimento dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. A reforma da decisão é imperiosa.
Dá-se provimento ao recurso.